Tribunal: TJES
Processo: 5002580-66.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002580-66.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ e outros
RECORRIDO: FRANCELY BROETTO DANTAS LORENZUTTI
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002580-66.2021.8.08.0006
Origem:
Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO
: FRANCELY BROETTO DANTAS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1).
A lide versa sobre execução de título judicial, no qual a parte ré foi condenada ao pagamento de valores referentes ao FGTS decorrentes de contratos de trabalho temporários.

(2)
. Em defesa, a parte ré apresentou impugnação à execução, razão pela qual os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial. Do mesmo modo, a ré impugnou os cálculos confeccionados pela Contadoria, sob a alegação de que não foram obedecidos os índices de correção monetária estabelecidos na Decisão Monocrática da qual decorre o presente cumprimento de sentença. A sentença objurgada, todavia, negou provimento à impugnação, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado, a fim de desafiá-la.

(3).
A controvérsia apresentada no recurso inominado refere-se à aplicação dos índices de correção monetária utilizados nos cálculos da Contadoria judicial.

(4).
O ato sentencial guerreado, em suas razões de decidir, negou provimento à impugnação sob a seguinte fundamentação,
in verbis
: “[...]
Deste modo, após análise dos autos, entendo que as alegações do Impugnante não merecem prosperar. Isso porque, apesar de impugnar os cálculos realizados pela Contadoria do Juízo, conforme se verifica do próprio cálculo, a aplicação do índice IPCA-E deve ser aplicada, em referência a correção monetária, desde a data em que o pagamento deveria ter ocorrido e, por sua vez, os juros de mora, aplicados sobre o índice da TR (1º-F da Lei 9.494/97, com a redação conferida pela Lei nº 11.960/2009), desde a citação, o que de fato ocorreu
[...]”
. A tal respeito, todavia, assiste razão à parte ré.

(5).
Ao analisar os cálculos da Contadoria Judicial, observa-se que, efetivamente, não foram obedecidos os índices de correção monetária determinados na decisão monocrática discutida nos autos. A referida decisão determina que “
Em relação ao depósito de valores do FGTS em conta vinculada do trabalhador, os juros de mora e a correção monetária serão regidos pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, sendo aplicável o índice básico da caderneta de poupança (TR), aqueles desde a citação e esta a partir do efetivo pagamento até a data da expedição do R.P.V., momento em que deverá ser corrigido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)
”. No entanto, conforme se constata nos campos “Informações Adicionais” e “Dados/Critérios” da folha de cálculo da Contadoria Judicial do Juízo de origem, o índice de correção utilizado para atualização do débito foi, desde o início, o IPCA-E (
Cesta nº 75
do Programa Contábil utilizado no PJES), o qual, de acordo com os termos da Decisão Monocrática, deveria ser aplicado tão somente após a expedição do R.P.V. Além disso, em razão da Emenda Constitucional nº 113, tem-se que, em verdade, deve ser aplicada no caso dos autos a denominada
Cesta nº 76
para critérios de correção monetária, na linha definida no v. Acórdão da Turma Recursal. Assim sendo, a sentença objurgada merece ser pontual ajuste, a fim de possibilitar novo cálculo da Contadoria do Juízo de origem.

(6).

Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO
. Sentença reformada para:
a)
dar provimento à impugnação apresentada em face dos cálculos da Contadoria Judicial;
b)
determinar que, com o retorno dos autos, sejam estes encaminhados à Contadoria Judicial para nova atualização do débito, devendo ser aplicado o
índice básico da caderneta de poupança (TR) a partir do efetivo pagamento até a data da expedição do R.P.V. e, somente após a expedição, deverá ser corrigido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), observando os critérios da Emenda Constitucional nº 113/2021
.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal, ao menos em parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.